Tribunal: TJPA
Processo: 0025400-54.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025400-54.2016.8.14.0401

APELANTE: LEONALDO MARTINS MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CPB. prescrição retroativa. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
15/06/21
, isto é, mais de quatro anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
29/11/16
.
Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Extinta a punibilidade

do apelante. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LEONALDO MARTINS MACHADO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de um ano de reclusão, em regime aberto
, mais dez dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª

Vara

Penal

de Belém/PA
.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, por falta de provas. Ao

final, pugna pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
improvimento da apelação.
Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a apreciar a questão

da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e

suspensivas

previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano de reclusão, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, reduzindo pela
metade
o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
15/06/21
, isto é, mais de quatro anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
29/11/16
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu. Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime
, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 16/02/2023